Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por CAROLINE GAVIOLI DA COSTA NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0703758-60.2017.8.07.0007, tendo como parte agravada a empresa TRANSPORTADORA DE CARGAS RODOVIÁRIA RAFAEL LTDA. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “1. A impossibilidade de reconhecimento de grupo econômico já foi objeto da decisão de id. 136458965, razão pela qual indefiro o pedido de id. 138763943. 2. Em relação ao pedido de sucessão processual decorrente da extinção da executada, o exequente deverá emendar o pedido de id. 138763939 para excluir Rafael Wilsmann, pois já não integrava a sociedade desde 17/03/2017 (id. 138763935), mantendo o pedido de habilitação exclusivamente Rita Teresinha Rheinheimer, única titular da empresa no momento de sua extinção (id. 138763935-pág. 30). Prazo: 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais, a recorrente entende que o Juízo não avaliou as provas apresentadas para dizer que a questão sobre o reconhecimento de grupo econômico já tinha sido apreciada. Aduz que, em razão de a empresa agravada ter sido baixada desde o dia 02.05.2019, é necessária a inclusão de seus sócios no polo passivo da demanda, como sucessores processuais, em analogia ao artigo 110 do Código de Processo Civil. Noticia que o responsável pela empresa agravada é Rafael Wilsmann, que não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar os sócios pelas dívidas, tendo em vista a sucessão da empresa agravada pela TCR RAFAEL TRANSPORTES LTDA. Diz que ambas as empresas têm como representante Rafael Wilsmann, que as duas possuem o mesmo endereço, que referido representante assina contratos e negocia bens pertencentes à agravada. Postula, por fim, a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que há risco de arquivamento do processo. No mérito, pede o provimento do recurso para “ reformar a decisão interlocutória e requer seja reconhecido o grupo econômico entre as três empresas, visto que há clara confusão patrimonial entre as mencionadas, bem como a sucessão da Agravada Transportadora de Cargas Rodoviária Rafael LTDA - CNPJ 10.239.795/0001-49 para os sócios Rafael e Rita Teresinha, vez que baixada, inexistindo mais personalidade jurídica”. Preparo regular, Id. 4279506. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, sobre a questão do reconhecimento do grupo econômico, o magistrado processante deixou assentado que já houve decisão a respeito, pois, na deliberação agravada, menciona que tratou desta questão anteriormente, nos termos da decisão anexada ao Id. 136458965, dos autos originais. Compulsando mencionados autos, observei que referida decisão foi proferida em 12/09/2022, não tendo sido impugnada, de modo que a reapreciação desse tema é defesa, seja pela preclusão, seja pela impossibilidade legal de reexame, à luz do que dispõe o artigo 505 do Código de Processo Civil. No que pertine à questão da sucessão processual, a deliberação agravada determinou que fosse feita a emenda do pedido. Portanto, sequer houve manifestação judicial quanto ao mérito a esse respeito. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris, como já referido. Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de arquivamento do feito, pela leitura da decisão combatida, não restou evidenciada essa possibilidade. De tal sorte, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora